Tribunal: TJES
Processo: 0009124-05.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Bancários
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009124-05.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EVANDRO SIMONASSI e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009124-05.2019.8.08.0014

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A – BANESTES.

APELADOS: EVANDRO SIMONASSI e IZABEL RACANELLI SIMONASSI.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO S/A – BANESTES
em face da r. sentença de fls. 79-81vº, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 105-5vº que acolheu os embargos à execução opostos contra ele por
EVANDRO SIMONASSI e IZABEL RACANELLI SIMONASSI
e, por consequência, julgou extinta a execução tombada sob o n. 0014466-36.2015.8.08.0014.

De início, destaco que o banco apelante propôs “execução de título extrajudicial” objetivando a satisfação de um crédito decorrente do “contrato de antecipação de crédito” e seus respectivos aditivos, no valor de R$ 22.577,99 (vinte e dois mil quinhentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), atualizado até a data da propositura da ação.

Por meio dos embargos à execução, os embargantes, ora apelados, sustentaram, dentre outras alegações, preliminar de carência da ação porque o contrato de antecipação de crédito não enseja o manejo da execução de título extrajudicial e, pugnaram pela extinção do processo sem resolução do mérito; que o título executado não é líquido, certo e exigível, posto que foram gerados inúmeros aditivos contratuais com cláusulas diferenciadas e valores e datas de vencimento diferentes; preliminar de inépcia da inicial, em razão da inexistência de título executivo; deve ser chamado ao feito o devedor principal, porque os executados figuram como devedores solidário.

Na impugnação ao embargos, o banco sustentou, dentre outras teses, a inépcia da petição inicial, a rejeição liminar por ausência de demonstrativo de cálculo, intempestividade em relação a segunda embargante, impugnação à gratuidade e a força executiva do título.

Por meio da r. sentença, o d. Juízo
a quo
acolheu os embargos, porque não estava lastreado em título executivo judicial e, por via de consequência, julgou extinto a execução em apenso, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o banco interpôs o presente recurso, sustentado, em síntese, que: (i) a sentença deve ser anulada porque foi proferida em fundamento não proposto pelos apelados e, desta forma, sem oportunizar a manifestação do apelante sobre a nulidade da execução lastreada com título carente de liquidez, certeza e exigibilidade em patente, em patente violação ao princípio da vedação à decisão surpresa; (ii) há vício de ausência de fundamentação porque não houve a apreciação das preliminares e das teses veiculadas na sua impugnação; (iii) o contrato de antecipação de crédito se revestia de certeza, liquidez e exigibilidade, posto que acompanhado dos extratos da conta corrente e demonstrativo de evolução do débito; (iv) caso a nulidade da execução estivesse adequada, o feito deveria ser extinto na forma do art. 485, inciso IV do CPC e não nos termo do art. 487, inciso I do CPC, porque não se trata de acolhimento de pretensão meritória favorável aos apelados.

Pois bem.

De saída, entendo que não assiste razão ao apelante em relação à tese de que a sentença foi proferida sem oportunizar a sua manifestação sobre a nulidade da execução lastreada com título carente de liquidez, certeza e exigibilidade em patente violação a vedação do princípio à decisão surpresa. Isso porque, tal argumento fora veiculado nos embargos à execução e, desta forma, cabia ao apelante manifestar sobre o mesmo na resposta aos embargos, nos termos do art. 920, inciso I do CPC.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “possível o conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), porquanto trata-se de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da preclusão. (AgRg no REsp 1.350.305/RS, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 26/2/2013) (AgInt no AREsp n. 1.494.535/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 3/12/2019) [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.680.934/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

Na mesma linha de raciocínio, também não assiste razão o apelante quanto à alegação de nulidade da r. sentença por vício atinente a ausência de fundamentação porque o juízo
a quo
não apreciou das preliminares e as teses veiculadas na sua impugnação. Isso porque a matéria apreciada que levou a extinção do processo, diz respeito a ausência dos requisitos constitutivos do título executivo e, desta forma restou prejudicada a análise das preliminares arguidas, em razão da nulidade da execução, nos termos do art. 803, inciso I do CPC.

Nesse ponto, em relação à execução do título extrajudicial destaco que esta deve ser lastreada em obrigação certa, líquida e exigível, a teor do que dispõe o art. 783 do CPC. Ocorre que, na hipótese dos autos, trata-se de contrato de antecipação de crédito, que se destina a concessão de um “limite de crédito em conta corrente até o valor” estabelecido no contrato (fls. 12) e aditivos, destinado a realização de operações de desconto de recebíveis (duplicatas e cheque), em diversos valores.
Desta forma, verifico que o contrato não goza de certeza e liquidez e possui diversos aditivos, estabelecendo valores limite para as operações. Portanto, a execução é nula, nos termos do art. 803, inciso I do CPC: “É nula a execução se: I – o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”.

Por sinal, é neste sentido o entendimento dos egrégio Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO LIMITE PARA OPERAÇÕES DE DESCONTO DE RECEBÍVEIS. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de embargos à execução. Consoante a exordial, o documento que embasa a execução não constitui título executivo extrajudicial, pois carece de liquidez, certeza e exigibilidade. Nos termos do art. 803, inc. I, cuja redação é idêntica a do art. 618, inc. I, do CPC de 1973, a execução de título executivo extrajudicial deve estar lastreada em obrigação certa, líquida e exigível. In casu, a execução está lastreada em "contrato limite para operações de desconto", que se destina à realização de operações de desconto de recebíveis (duplicatas). Carece o título de certeza e liquidez, porquanto, além de estabelecer valor máximo de crédito, a quantia executada é inferior àquela estampada no instrumento contratual e encontra-se embasada em documentos que não permitem reconhecer a executibilidade. Embargos à execução julgados procedentes. Reconhecimento da nulidade do feito executivo. Ação de execução julgada extinta, sem resolução de mérito. Ônus sucumbenciais redimensionados. Apelação provida. (TJRS; AC 0210550-75.2014.8.21.7000; Garibaldi; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares; Julg. 25/08/2016; DJERS 30/08/2016).

APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO COMERCIAL PARA DESCONTO DE DUPLICATAS FÍSICAS E ESCRITURAIS, CHEQUES E ANTECIPAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. Embargos à execução. Sentença que acolheu os embargos e julgou extinta a execução, diante da ausência de título executivo. Insurgência da instituição financeira exequente manifestada em ambos os feitos. Irresignação que não merece acolhida.
Execução ajuizada com base em contrato de antecipação de recebíveis, o qual não preenche os requisitos legais para ser considerado título executivo.
[...] Execução nula, nos termos do art. 803, I, do CPC. Recursos aos quais se nega provimento. (TJRJ; APL 0037992-57.2018.8.19.0002; Niterói; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes; DORJ 28/09/2022; Pág. 226)

APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO COMERCIAL PARA DESCONTO DE DUPLICATAS FÍSICAS E ESCRITURAIS, CHEQUES E ANTECIPAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. Embargos à execução. Sentença que acolheu os embargos e julgou extinta a execução, diante da ausência de título executivo. Insurgência da instituição financeira exequente manifestada em ambos os feitos. Irresignação que não merece acolhida. Execução ajuizada com base em contrato de antecipação de recebíveis, o qual não preenche os requisitos legais para ser considerado título executivo. [...] Execução nula, nos termos do art. 803, I, do CPC. Recursos aos quais se nega provimento. (TJRJ; APL 0031018-67.2019.8.19.0002; Niterói; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes; DORJ 28/09/2022; Pág. 226)

Nesse ponto, é importante ressaltar que não desconheço que o contrato fora assinado por duas testemunhas, porém não encontra-se apto a demonstrar uma obrigação certa líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC que dispõe que “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Isso porque os créditos decorrentes de contrato assinado por suas testemunhas, condicionam-se a apresentação dos documentos indispensáveis à prova da certeza, exigibilidade e liquidez dos créditos pleiteados, o que não fora demonstrado conforme entendimento já externado nesse voto condutor.

No caso dos autos, o contrato conta com inúmeras repactuações e aditivos de proposta de desconto, não sendo possível verificar a liquidez por meios dos referidos documentos. Isso porque o título que autoriza a execução é aquele que, se pode constatar de imediato, a certeza, liquidez e exigibilidade da prestação a que o devedor se obrigou e, desta forma, possibilita que o credor utilizar de imediata e eficaz medida para seu cumprimento.

Por sinal, é nessa linha de entendimento o entendimento dos e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COM BASE EM DISTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CANA DE AÇÚCAR PARA ENTREGA FUTURA VINCULADO À CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SALDO REMANESCENTE. ILIQUIDEZ DO TÍTULO, COM BASE NO ART. 783, 803, I, 924, I, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do Colendo STJ, a exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e desnecessária dilação probatória. 2. O error in procedendo é vício de atividade, de natureza formal, que revela um defeito da decisão, apto a invalidá-la. 3. O error in judicando, a ensejar a reforma da sentença, pressupõe a ocorrência de falha na interpretação de um fato ou do direito. 4. A nulidade da execução com base na ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título (art. 803, I, do CPC), pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por exceção de pré-executividade, sendo que o acolhimento impõe a extinção do processo executivo.
5. Mostra-se ilíquido o documento particular assinado por duas testemunhas que não indica o valor devido ou a forma de apuração do saldo devedor, necessitando de ação de conhecimento para comprovação e quantificação do crédito.
[...]
7. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; ApCiv 0004657-88.2019.8.16.0101; Jandaia do Sul; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen; Julg. 03/11/2022; DJPR 07/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RESCISÃO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O art. 784, III, do CPC, dispõe que é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. 2.
Conquanto o contrato se configurar como título executivo extrajudicial, torna-se evidente a iliquidez da obrigação e, consequentemente do título, pelo simples fato de que não se mostra possível chegar ao valor da dívida executada de forma direta ou, no máximo, mediante emprego de cálculos simples,
já que para tanto seria necessária a apresentação da medição dos serviços dados como finalizados e considerados como satisfeitos e aceitos pela parte contratante, nos exatos termos do que consta no Memorial Descritivo e do Cronograma Físico-Financeiro, que sequer foi juntado pela embargada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 5253177-33.2018.8.09.0006; Anápolis; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. José Proto de Oliveira; Julg. 08/06/2022; DJEGO 13/06/2022; Pág. 4210) – grifei.

Por outro lado, razão assiste ao apelante de que na hipótese de nulidade da execução, o feito deveria ser extinto na forma do art. 485, inciso IV do CPC e não nos termos do art. 487, inciso I do CPC, porque se trata de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito executivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para acolher os embargos à execução e julgar extinta a execução em apenso, sob nº 0014466-36.2015.8.08.0014, com fundamento no art. 803, I do CPC e julgando-o extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV do CPC, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A execução do título extrajudicial deve ser lastreada em obrigação certa, líquida e exigível, a teor do que dispõe o art. 783 do CPC. Ocorre que, na hipótese dos autos, trata-se de contrato de antecipação de crédito, que se destina a concessão de um “limite de crédito em conta corrente até o valor” estabelecido no contrato e aditivos, destinado a realização de operações de desconto de recebíveis (duplicatas e cheque), em diversos valores.

2. O contrato não goza de certeza e liquidez porque possui diversos aditivos, estabelecendo valores limite para as operações, portanto, a execução é nula, nos termos do art. 803, inciso I do CPC: “É nula a execução se: I – o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”.

3. Embargos à execução julgados procedentes e reconhecida a nulidade do título executivo, o que implica, na extinção do feito executivo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.